Tribunal: TJMT
Processo: 0053194-81.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REC. EMB. DECLARAÇÃO No 0053194-81.2015.811.0041 (OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0053194-81.2015.811.0041)
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ELIZABETH REGINA DE ALMEIDA MOURA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizabeth Regina de Almeida Moura, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0053194-81.2015.811.0041, reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.
Em suas razões recursais, o Embargante alega que a decisão embargada, sem dúvida, encerra o vício da obscuridade da contradição, evidenciando verdadeiro erro material.
Aduz que, o presente caso se trata de título judicial originário de ação coletiva proposta pela Entidade de Classe do Autor, que originou sentença coletiva e, consequentemente, o pedido de cumprimento individual de sentença. Tendo em vista, que a ação coletiva já transitou em julgado, de modo que o pedido de cumprimento atrai a regra prevista no art. 516 do CPC.
Por essas razões, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração emprestando-lhe efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, consequentemente revogar o decisum que declinou a competência para a Turma Recursal, retomando-se o curso natural da apreciação do Recurso de Apelação na seara do Tribunal de Justiça.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão do dia 28-6-2019.
É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Pois bem. Os presentes embargos visam reformar a decisão monocrática de ID. no 7576689, que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.
A decisão monocrática embargada, como ressaltado, reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto, determinando o encaminhamento dos autos a Turma Recursal.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar a obscuridade, a contradição decorrentes do erro material existente na decisão, que determinou a Incompetência deste Sodalício.
O presente recurso visa reparar decisão monocrática, proferida por esta Relatora, restando assim fundamentada:
(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV.
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação das referidas ações, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Em 28-11-2018, a Seção de Direito Público deste Tribunal, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, nos termos do voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, in verbis:
O único obstáculo que vejo hoje nas questões de URV é que as sentenças proferidas pelos Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública vêm deixando os eventuais valores decorrentes de defasagem salarial para ser apurados em liquidação de sentença. De fato isto não é permitido pela Lei 9.099/95, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38. Ocorre que, por outro lado, a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais adequado, posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor.
E ainda:
[...]
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
[...]
Impende destacar que após o julgamento do IRDR n. 85560/2016, foi firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Como visto, restou decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações concernentes à URV, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Logo, considerando que no presente caso, trata-se de ação que versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, bem como que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação.
Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
[...]
No caso vertente, o Embargante alega que, no decisum objurgado incorreu em obscuridade e contradição decorrentes do erro material, restando equivocado o encaminhamento dos autos a Turma Recursal, visto que os autos originários demandava de ação coletiva de título judicial, proposta pela Classe do Autor e em que a sentença já teria transitado em julgado, sendo o pedido da Embargada para o cumprimento individual da sentença.
Registro que, após análise dos autos em comento, embora tenha proferido inúmeras decisões determinando o encaminhamento dos autos a Turma Recursal, tendo em vista que restou decidido pelo IRDR no 85560/2016 e em razão do valor atribuído a ação não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos.
Isto pois, a Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu artigo 2, § 1o, I, que, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
A Lei Federal no. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu artigo 5o que:
Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
Por sua vez o artigo 2o, § 1o, I, define as ações que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; [Destaquei].
Como se verifica, a ação originária foi proposta pelo Sindicato da Classe Trabalhadora da parte, sendo assim se inclui em uma das hipóteses elencadas nos dispositivos acima.
Logo, a presente ação não pode tramitar junto à Turma Recursal, ainda que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos, atribuindo-lhe efeitos modificativos para sanar a omissão apontada, para sanar a contradição, suscitada pelo Embargante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora